Tribunal: TJSP
Processo: 1020650-90.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA CONFORME JULGAMENTO DO TEMA No 1132 DO C. STJ. RECONHECIMENTO DE QUE BASTA O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. HIPÓTESE EM QUE OS JUROS

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA CONFORME JULGAMENTO DO TEMA No 1132 DO C. STJ. RECONHECIMENTO DE QUE BASTA O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. HIPÓTESE EM QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE SUPERAM, EM MUITO, A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. O RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE DESCARACTERIZA A MORA DO DEVEDOR. PRECEDENTE DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE, COM A IMEDIATA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO RÉU. NA HIPÓTESE DE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM, IMPEDINDO A SUA RESTITUIÇÃO, A AUTORA DEVERÁ RESSARCIR O RÉU DO VALOR DE MERCADO DO BEM NO MOMENTO DA APREENSÃO. CABÍVEL A APLICAÇÃO DA MULTA DE 50% DO VALOR ATUALIZADO DO FINANCIAMENTO, NOS TERMOS DO § 6o. DO ART. 3o, DO DECRETO-LEI 911/69. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

Apelação provida em parte, com determinação.